Tribunal: TJMT
Processo: 1028358-34.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028358-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI - CPF: 339.740.948-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGENCIA DE TURISMO – PACOTE DE VIAGEM – INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA – CADEIA DE FORNECEDORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A. E OUTRO

contra a sentença, de Id. n.o 167968041, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1028358-34.2021.8.11.0003, ajuizada por AFONSO FLORES SCHENDROSKI,
julgou parcialmente procedentes
o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 1028358-34.2021.8.11.003, para o fim de CONDENAR as requeridas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da negativação indevida) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; CONDENAR as requeridas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, solidariamente, à devolução dos valores que o autor pagou em razão da cobrança suspensa (R$1.517,46 – Id. 70516859), devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o efetivo pagamento, em dobro; e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (redução/cancelamento do crédito sem prévia comunicação) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

DECLARO EXTINTOS os feitos COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, os requeridos, de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação em cada um dos processos, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.”

Irresignado, o apelante, nas razões de Id. n.o 167968044, aduz, em síntese, que a aquisição do pacote de viagem foi realizado junto a empresa FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. e que no momento da assinatura do contrato a parte autora tomou conhecimento de que em caso de inadimplência o banco realizaria os procedimentos padrões de cobrança visando a regularização da situação. Pontua que não há qualquer ato ilícito capaz de dar ensejo à condenação por dano moral ou material imposta. Pede, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 167968048 e 167968049. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O processo em epígrafe trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida pelo apelado (Affonso Flores Schendroski) em face da parte apelante, em razão do descumprimento da ordem de suspensão da cobrança das parcelas do contrato, concedida no Processo de n.o 1003271-76.2021.8.11.0003, bem como da negativação do nome pelo valor remanescente de R$1.377,05 (indicando-se como data de vencimento o dia 12.05.2021), referente às parcelas de 06 a 10.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se o recorrente pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Anoto inicialmente que a relação entre as partes é de consumo e se aplica integralmente à demanda as regras esculpidas na Lei no 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor, com todas as suas peculiaridades e proteção integral dada ao hipossuficiente.

Para a configuração de tal relação, necessário se faz demonstrar que o fornecedor / prestador de serviços aufere algum tipo de remuneração / vantagem para desempenhar a sua atividade.

In casu
, o recorrido, Sr. Affonso Flores Schendroski, pagou pelos serviços turísticos fornecidos pela empresa FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. e em razão de desacordo a rescisão do contrato foi objeto de discussão no processo de n.o 1003271-76.2021.8.11.0003.

Ocorre que, mesmo após a suspensão das cobranças, o nome do autor, por mais de uma vez, foi inserido nos cadastros restritivos de crédito.

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da presença dos elementos necessários para a configuração do dever de indenizar.

“Portanto, tem-se aqui a configuração de mais um ato ilícito pela requerida – consistente na reinserção do nome do autor no SPC e SERASA.

Em continuidade, registra-se que nesta segunda lide (Proc. 1011191-04.2021), mais uma vez o Juízo deferiu tutela de urgência ao autor – e determinou, novamente, a suspensão da cobrança das parcelas do contrato.

Entretanto, conforme comprova o autor em Id. 70516844 do Proc. 1028358-34.2021, na consulta realizada junto ao SPC em data de 28/Agosto/2021, tem-se que as requeridas voltaram a praticar novo ato ilícito, uma vez que, novamente descumpriram as duas liminares que já haviam ordenado a suspensão da cobrança das parcelas contratuais – e voltaram, mais uma vez, a negativar o nome do autor no SPC e SERASA, causando danos morais ao mesmo.

Em Id. 70516859 o autor comprova, ainda, que efetuou a quitação de todo o débito referente ao contrato (R$1.517,46 – 02/Setembro/2021), para que pudesse ter o seu nome excluído do SPC e SERASA.

Tem-se evidente, portanto, que o autor fez prova contundente das suas alegações: comprovou que as requeridas cometeram dois atos ilícitos (uma vez que, por duas vezes, descumpriram a ordem judicial que suspendeu a cobrança das parcelas contratuais) e negativaram indevidamente o nome do autor, em duas oportunidades distintas – gerando dois atos ilícitos e, portanto, direito a duas indenizações.

[...]

Isto posto, resta configurada a prática de dois atos ilícitos pelas requeridas FLYTOUR, AYMORÉ e BANCO SANTANDER – bem como, restam evidentes os danos morais suportados pelo autor, impondo-se a condenação das requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente.”
- Id. n.o 167968041

Com efeito, não merece guarida a tese da parte recorrente no sentido de não haver cometido qualquer ato ilícito.

Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva da parte ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza e, principalmente, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, extremamente razoável e proporcional o valor de fixado pelo Juízo de primeiro grau, o qual mantenho.

Alegam os apelantes, ainda, que não houve cobrança indevida, tendo em vista que somente foi cobrada a dívida decorrente do contrato de financiamento, o que demonstra a boa-fé das empresas, razão pela qual vindicam pelo afastamento da restituição de valores.

No entanto, o nome do Apelado foi protestado pelo BANCO SANTANDER e AYMORÉ CRÉDITO, tendo o Autor sido frustrado em uma negociação em razão do ato. Outrossim, em virtude da negativação, o apelado teve de pagar o débito que deu origem à negativação, dívida esta que teve o pagamento suspenso pela liminar deferida nos autos do processo n° 1003271-76.2021.8.11.0003, a fim de que pudesse ter seu nome retirado do cadastro de inadimplentes o mais rápido possível.

Resta evidente, portanto, o dever dos Apelantes em restituir o valor pago pelo Autor, bem como a existência de um dano moral, o que enseja uma reparação pecuniária.

Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade no arbitramento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Magistrado observou o patamar previsto no artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC pois os honorários já foram fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023